Tribunal: TJMT
Processo: 1022994-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022994-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), ERIK SANTOS SILVA - CPF: 408.667.228-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILZA CRISTINA NOGUEIRA AMARAL - CPF: 214.220.638-79 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DO VALE - CPF: 316.812.668-30 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. incidente de impugnação de crédito. honorários advocatícios sucumbenciais. litigiosidade configurada. cabimento. pendência do julgamento do tema 1250/stj. inexistência de suspensão automática. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial contra decisão que, ao julgar procedente impugnação de crédito trabalhista, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, notadamente diante da alegação de ausência de litigiosidade e da pendência do julgamento do Tema 1250 pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 7o-A, § 8o, da L. 11.101/2005 não se aplica ao caso, pois trata de incidentes de classificação de crédito público, instaurados de ofício pelo juiz.

4. O incidente de impugnação de crédito possui natureza contenciosa quando há resistência à pretensão, o que configura litigiosidade, autorizando a condenação em honorários.

5. A jurisprudência consolidada do STJ firmou entendimento de que é devida a verba honorária em tais hipóteses, dada a natureza litigiosa do incidente.

6. A mera pendência do julgamento do Tema 1250/STJ não implica suspensão automática da exigibilidade da condenação, prevalecendo a presunção de legalidade da decisão judicial até deliberação em contrário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras, todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1004015-49.2024.8.11.0041, que acolheu parcialmente o pedido formulado por ERIK SANTOS SILVA, determinando a retificação do crédito do impugnante para constar o valor de R$ 31.213,02 na classe I (trabalhista), bem como a inclusão do montante de R$ 3.154,07, na mesma classe em favor de seu patrono (cf. Id. no 177119910 do processo de origem).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito, sob o argumento de que não houve litigiosidade na demanda, uma vez que sua manifestação nos autos originários teria se limitado a exigir a devida comprovação documental do crédito, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, sem apresentar resistência quanto à existência do crédito em si.

Invocam a aplicação analógica do artigo 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/2005, que prevê a não condenação em honorários de sucumbência em incidente de classificação de crédito público.

Mencionam, ainda, que a matéria está sob análise do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1250, afetado com vistas a uniformizar o entendimento jurisprudencial, devendo os autos permanecerem suspensos até que seja definitivamente solucionada a questão geral envolvida (cf. Id. no 299274866).

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 323045352).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito, considerando a natureza litigiosa do feito (cf. Id. no 323752361).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito no âmbito de processo de recuperação judicial, especificamente quando, segundo alegam as agravantes, não teria havido litigiosidade na demanda.

Primeiramente, observo que as agravantes invocam equivocadamente o art. 7-A, §8o da Lei no 11.101/2005, dispositivo que se refere exclusivamente aos incidentes de classificação de crédito público, instaurados de ofício pelo juiz para cada Fazenda Pública credora, não se aplicando ao caso em análise, que trata de impugnação de crédito apresentada por instituição financeira privada.

Portanto, não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes como o presente.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se há muito consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo. O litígio, na acepção jurídica, configura-se a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de Francesco Carnelutti).

No caso em tela, a credora/agravada apresentou impugnação visando à majoração de seu crédito de R$ 42.814,56, listado na Classe I – Trabalhista, para o valor de R$ 57.134,84, ao qual as agravantes se opuseram veementemente. Para tanto, apresentaram defesa técnica, sustentando, dentre outras teses, que a credora/agravada não instruiu a impugnação com planilha de cálculo o que impediria o prosseguimento do pedido, nos termos do art. 9o, inc. II, da LFRE, contudo, a sentença julgou parcialmente procedente a impugnação para retificar o valor do crédito da agravada.

Esse cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Portanto, restando caracterizada a existência de lide processual, com efetiva resistência à pretensão formulada pela impugnante, impõe-se, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

E conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “embora busque remover a natureza litigiosa deste incidente, fato é que houve a necessidade de aviar impugnação para que o crédito fosse majorado em favor da ora Agravada. Assim, nada obstante a natureza incidental, a remansosa jurisprudência confirma que é cabível a condenação em honorários em sede de impugnação de crédito, porquanto constatada a natureza litigiosa do feito, eis que busca discutir, mediante pretensão resistida, fatos referentes à habilitação de crédito realizada em ação de recuperação judicial” (cf. Id. no 323752361).

Sendo assim, caracterizada a litigiosidade no caso concreto, em razão da resistência oferecida pelas agravantes à pretensão da credora, e considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema, mostra-se correta a decisão agravada ao condenar as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, quanto à alegação de pendência do julgamento do Tema 1250 do STJ, que trata da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em impugnação de crédito em recuperação judicial, observo que a mera pendência de julgamento definitivo não configura automaticamente requisito para suspensão da exigibilidade da condenação, prevalecendo a presunção de legalidade da decisão judicial até que haja pronunciamento em sentido contrário pelo órgão competente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelas agravantes.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025